Tribunal: TJDFT
Processo: 0744431-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTE. PENAS DE 8 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 2 ANOS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, em que se alega omissão da autoridade impetrada em prolatar decisão em tempo hábil, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ.
2. Não padece de ilegalidade a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, antes de examinar o pedido de concessão de prisão domiciliar, determina a realização de estudo à Seção Psicossocial, considerando a natureza dos crimes pelos quais o paciente foi condenado, com fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do crime de estupro de vulnerável.
3. No caso dos autos, o pedido foi formulado pela Defesa em 28/09/2023 e a remessa dos autos à Seção Psicossocial ocorreu no dia seguinte, de modo que não se evidencia desproporcionalidade e desarrazoabilidade no aguardo do deslinde da questão, justificada pela necessidade de estudo psicossocial para subsidiar a decisão, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal.
4. Ausente decisão do Juízo de origem sobre o pedido de concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, inviabiliza-se o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Ordem denegada.